Tribunal: TCU
Processo: 028.684/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em razão da Impugnação total de despesas do Programa de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
Acórdão 5798/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, ex-prefeito do Município de Coração de Maria/BA, em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados ao município à conta dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2012. Considerando que o Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara , em seu subitem 9.5, fixou novo e improrrogável prazo para que o Município de Coração de Maria/BA efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Considerando que o Acórdão 9580/2023-TCU-Primeira Câmara deferiu, a pedido do Município, o parcelamento do débito imputado pelo Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Município de Coração de Maria/BA recolheu de forma parcelada a integralidade do débito que lhe foi imputado, conforme documentação acostada às peças 222 e 223; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial propõe expedir quitação de débito ao município e julgar as suas contas regulares com ressalva (peça 226); Considerando que o representante do Ministério Público de Contas, em seu parecer à peça 228, manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela unidade técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas do Município de Coração de Maria/BA, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 028.684/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego Henrique Silva Cerqueira Martins (XXX.111.315-XX); Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (13.883.996/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lais Moreira Hupsel de Azevedo (OAB-BA 50229), André Luiz de Andrade Carneiro (OAB-BA 24790) e outros, representando Diego Henrique Silva Cerqueira Martins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.